Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA REGULAR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É viável a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos que envolvam relações de consumo, caso demonstrada a abusividade na cobrança.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
3. Consoante se depreende da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - REsp no 1.251.331-RS, permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
4. No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), o STJ considerou válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada contrato.
5. Havendo comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato, a cobrança desse encargo não se mostra abusiva.
6. O seguro prestamista (ou de proteção financeira) é opcional e sua contratação é válida quando evidenciado que o consumidor a ciência do serviço contratado.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.